Tribunal: STJ
Processo: 5086824-57.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227792 - SC(2025/0459469-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HELMUTH GERMANO WOLF
ADVOGADA
: ADRIANA FERRARI GREVINSKI - SC047178
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada em
habeas corpus
razão do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas.
2. O agravante alegou ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva,
sustentando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e
argumentando que os atos infracionais não justificam a segregação cautelar.
3. A decisão agravada foi fundamentada na periculosidade concreta do agravante e no
fundado receio de reiteração delitiva, considerando o descumprimento reiterado das
medidas protetivas impostas, que incluíam proibição de contato com a vítima e obrigação
de manter distância mínima de 100 metros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a
manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando o descumprimento
reiterado de medidas protetivas e a alegação de ausência de requisitos para a custódia
cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva do agravante foi fundamentada na periculosidade concreta do
agente e no fundado receio de reiteração delitiva, evidenciado pelo descumprimento
reiterado de medidas protetivas impostas, incluindo proibição de contato com a vítima e
obrigação de manter distância mínima.
6. O descumprimento das medidas protetivas de urgência é considerado fundamento
idôneo para a decretação da custódia cautelar, conforme orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça.
7. Não há elementos nos autos que justifiquem a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas, considerando a conduta reiterada do agravante em
descumprir determinações judiciais.
Documento eletrônico VDA54992763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:02
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e7800edf-4ab7-46e5-92aa-a3f7e0ae0e6a

8. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
730.123/SP,
em 08.04.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
804.604/SP,
Sexta Turma, julgado em 15.06.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. João
761.275/MG,
Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em 24.04.2023; STJ, AgRg no HC 770.169/SP,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 31.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 30.06.2023.
AREsp 2.173.224/RN,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:02
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e7800edf-4ab7-46e5-92aa-a3f7e0ae0e6a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227792 - SC(2025/0459469-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HELMUTH GERMANO WOLF
ADVOGADA
: ADRIANA FERRARI GREVINSKI - SC047178
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada em
habeas corpus
razão do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas.
2. O agravante alegou ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva,
sustentando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e
argumentando que os atos infracionais não justificam a segregação cautelar.
3. A decisão agravada foi fundamentada na periculosidade concreta do agravante e no
fundado receio de reiteração delitiva, considerando o descumprimento reiterado das
medidas protetivas impostas, que incluíam proibição de contato com a vítima e obrigação
de manter distância mínima de 100 metros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a
manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando o descumprimento
reiterado de medidas protetivas e a alegação de ausência de requisitos para a custódia
cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva do agravante foi fundamentada na periculosidade concreta do
agente e no fundado receio de reiteração delitiva, evidenciado pelo descumprimento
Documento eletrônico VDA54608794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:21
Código de Controle do Documento: 2af0b664-977e-4821-828f-d7fd8a709ccd

reiterado de medidas protetivas impostas, incluindo proibição de contato com a vítima e
obrigação de manter distância mínima.
6. O descumprimento das medidas protetivas de urgência é considerado fundamento
idôneo para a decretação da custódia cautelar, conforme orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça.
7. Não há elementos nos autos que justifiquem a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas, considerando a conduta reiterada do agravante em
descumprir determinações judiciais.
8. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento de medidas protetivas de urgência é fundamento idôneo para a
2.
decretação da prisão preventiva.
A ausência de novos argumentos no agravo
regimental justifica a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
730.123/SP,
em 08.04.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
804.604/SP,
Sexta Turma, julgado em 15.06.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. João
761.275/MG,
Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em 24.04.2023; STJ, AgRg no HC 770.169/SP,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 31.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 30.06.2023.
AREsp 2.173.224/RN,
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54608794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:21
Código de Controle do Documento: 2af0b664-977e-4821-828f-d7fd8a709ccd

Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 66-68, a qual
neguei provimento ao recurso ordinário em
interposto por HELMUTH
habeas corpus
GERMANO WOLF.
Depreende-se dos autos que o recorrente, ora agravante, foi preso
preventivamente em razão do descumprimento de medidas protetivas anteriormente
impostas.
Nas razões do recurso, o agravante alega a ausência dos requisitos ensejadores

da prisão preventiva, ponderando a possibilidade da aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, aduzindo, ainda, que atos infracionais não justificam a segregação
cautelar.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da
.
Quinta Turma
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.
A análise da decisão que decretou a prisão preventiva do ora recorrente está
suficientemente fundamentada, com a indicação da existência nos autos de circunstâncias
ensejadoras da custódia cautelar, notadamente pela periculosidade concreta do agente e
pelo fundado receio de reiteração delitiva pois descumpriu medidas protetivas
anteriormente impostas:

"Conforme consta dos autos, o requerido já havia sido preso"
em

(evento
34.1),
justamente
em
razão
do

03/09/2025
descumprimento das medidas protetivas vigentes (evento 3.1), sendo
colocado em liberdade em
mediante imposição de medidas
15/09/2025
Documento eletrônico VDA54608794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:21
Código de Controle do Documento: 2af0b664-977e-4821-828f-d7fd8a709ccd

cautelares diversas da prisão, nos termos do do Código de Processo
Penal,
conforme decisão proferida no evento 75.1. Contudo, a
art. 319
despeito da oportunidade concedida pelo Poder Judiciário, o requerido
voltou a descumprir as determinações judiciais, conforme demonstrado
pelos boletins de ocorrência registrados em
e
e
28/09/2025 30/09/2025
os quais revelam condutas reiteradas de violação das medidas protetivas
impostas, especialmente no que tange à proibição de contato com a
vítima e à obrigação de manter distância mínima de 100 metros. No
primeiro boletim (
- evento 99.2), a vítima, Sra. L. S. R. d.
28/09/2025
S., relatou que recebeu mensagem do requerido por meio do aplicativo
TikTok, seguida de novas tentativas de contato através do Instagram,
inclusive com mensagens direcionadas ao seu atual companheiro. Além
disso, o requerido passou a realizar transferências via PIX, de valores
pequenos, o que, segundo a vítima, lhe causou preocupação e sensação
de perseguição. No segundo boletim (
- evento 103.1), a
30/09/2025
vítima voltou a relatar novo descumprimento, desta vez por meio do
envio de mensagens via WhatsApp, utilizando números telefônicos
diversos, inclusive com a utilização da foto da própria vítima como
imagem de perfil. Assim, a vítima se viu obrigada a trocar seu número
de telefone pessoal, evidenciando o impacto direto e contínuo sobre sua
tranquilidade, segurança e integridade psicológica. Tais fatos
demonstram, de forma inequívoca, o descaso do requerido com as
determinações judiciais e a sua deliberada intenção de manter contato
com a vítima, contrariando as medidas protetivas impostas e colocando
em risco sua integridade física e emocional. A conduta reiterada e
sistemática de violação das ordens judiciais revela não apenas o
desrespeito à autoridade do Poder Judiciário, mas ambém a
periculosidade concreta do agente, justificando, portanto, a decretação
da prisão preventiva".

Conforme a orientação jurisprudencial do STJ, o descumprimento de medidas
protetivas de urgência é considerado fundamento idôneo para a decretação da custódia
cautelar (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, D
730.123/SP,
Je de ; (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
804.604/SP,
Sexta Turma, D Je de ; (AgRg no HC n.
relator Ministro João
8/4/2022)
761.275/MG,
Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, D Je
15/6/2023)
de ;
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
24/4/2023)
770.169/SP,
Turma , D Je de )31/3/2023.
Por fim, não há que se fal ar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico VDA54608794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:21
Código de Controle do Documento: 2af0b664-977e-4821-828f-d7fd8a709ccd

Nesse sentido:

"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada
pelos
próprios
fundamentos"
(AgRg
no
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 2.173.224/RN,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 30/6/2023).

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54608794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:21
Código de Controle do Documento: 2af0b664-977e-4821-828f-d7fd8a709ccd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 227.792 / SC
Número Registro: 2025/0459469-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50079170320258240054 5007970320258240054 50868245720258240000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HELMUTH GERMANO WOLF
ADVOGADA
: ADRIANA FERRARI GREVINSKI - SC047178
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NA LEI MARIA DA PENHA -
CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HELMUTH GERMANO WOLF
ADVOGADA
: ADRIANA FERRARI GREVINSKI - SC047178
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54950093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:27
Código de Controle do Documento: cb22fd0b-c558-4fc2-a1ea-3a8036ef6e8c

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:27
Código de Controle do Documento: cb22fd0b-c558-4fc2-a1ea-3a8036ef6e8c